Tribunal: TJMT
Processo: 1011148-13.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011148-13.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS FELITO - ME - CNPJ: 13.014.496/0001-02 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011148-13.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATANTES CO-TITULARES QUE NÃO FAZER PARTE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDIVIDUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ÀS RECUPERANDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA - INCLUSÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - CRÉDITO CONSTITUÍDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, LEI 11.101/05 - AUSÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011148-13.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS FELITO - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Edison Gonçalves de Andrade Junior
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATANTES CO-TITULARES QUE NÃO FAZER PARTE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDIVIDUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ÀS RECUPERANDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA - INCLUSÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO DESPROVIDO

Se o contrato de prestação de serviços advocatícios tem entre os contratantes, pessoas que não fazem parte da recuperação judicial, necessária a individualização dos serviços, inclusive com indicação daqueles efetivamente prestados em defesa às recuperandas. A ausência de documentos que comprovem a prestação dos serviços às recuperandas, impede a inclusão do crédito no quadro geral de credores.

Alega que o v. acórdão restou omisso no exame de diversas matérias suscitadas no recurso, em particular, que o crédito, fato gerador, é anterior ao pedido de recuperação judicial, portanto, sujeito aos seus efeitos. Realça o disposto no art. 49, da Lei n. 11.101/05.

Assevera, de outro turno, a desnecessidade de se comprovar a origem do crédito.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, incluir o seu crédito no Quadro Geral de Credores.

Contrarrazões (id 56563990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011148-13.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão.

De acordo com o embargante, o v. acórdão não examinou a questão sob o ponto de vista de que seu crédito fora constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, o que autoriza a sua inclusão na lista de credores.

Na hipótese, o embargante teve seu crédito, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), representado por Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios que firmado com Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito, Antonio Carlos Felito-ME, Andreia katia Felito Romero, A.K.F. Romero Transportes Ltda. EPP, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda.-EPP, Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-EPP e Neide Monfernatti Felito, pessoa jurídica, excluído do quadro geral de credores da recuperação judicial promovida pelo Grupo Felito, em razão de não ter comprovado a sua origem.

O v. acórdão, ao manter a decisão agravada, entendeu que, dada particularidades, se mostrava devida a comprovação da origem do crédito, como consignado:

“...

Na hipótese, o agravante não apresentou os documentos necessários à comprovação do seu crédito. E isso se fez necessário, em particular, porquanto o contrato de prestação de serviços advocatícios, embora figure como título executivo extrajudicial, foi firmado em conjunto com pessoas que não fazem parte do polo ativo da recuperação judicial, no caso,
Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito, Andreia katia Felito Romero e Neide Monfernatti Felito, pessoa jurídica.

Daí a necessidade de se individualizar os serviços prestados a cada um dos contratantes, porque inadmissível a inclusão de valores na recuperação judicial de créditos de pessoas que dela não fazem parte.

Não fosse isso, em relação às contratantes que integram a recuperação judicial (
Antonio Carlos Felito-ME, A.K.F. Romero Transportes Ltda. EPP, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda.-EPP, Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-EPP),
certo é que o agravante não demonstrou efetivamente a prestação dos serviços, seja por meio de procuração, substabelecimento, petições, termos de audiências, etc. Aliás, em consulta às certidões (id 43573974-75) não se verificou nos processos lá descritos, a indicação do agravante na qualidade de patrono.

De relevo, ademais, o fato de que o contrato foi firmado em 21/04/2017, um mês antes da recuperação judicial, com previsão de pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) com data pretérita (10/10/2016), além das parcelas mensais de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ora, se havia parcela pretérita, entende-se que o agravante já tinha prestado serviços aos contratantes, contudo, não há informação alguma acerca desses serviços pretéritos. Quanto à prestação de trato sucessivo (pagamento mensal), o agravante deixou de demonstrar quais meses restaram inadimplidos a título de ensejar o crédito pleiteado (R$ 80.000,00).

...

Nesse contexto, o contrato e demais documentos colacionados pelo agravante não surtiram o efeito de individualizar os serviços supostamente e efetivamente prestados por ele em favor das recuperandas.

Mantém-se, assim, a decisão agravada de improcedência da Impugnação à Lista de Credores.”

Neste caso, ainda que se trate de crédito constituído antes do pedido de recuperação judicial, o que, a princípio, estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, da Lei n. 11.101/05, certo é que o embargante não observou o disposto no art. 9º, da referida lei, vale dizer, não demonstrou a origem do crédito, o que levou a sua exclusão do quadro geral de credores.

Sob tal perspectiva, não há omissão a ser sanada.

A bem da verdade, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020